Tribunal: TJPA
Processo: 0019401-37.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019401-37.2013.8.14.0301

APELANTE: RUBENS NELSON ALVES NONATO

APELADO: PLENOTETO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA - RESCISÃO UNILATERAL POR PARTE DA PROMITENTE-VENDEDORA – ATO ABUSIVO – NULIDADE – RESTABELECIMENTO DO CONTRATO – OBSERVÂNCIA AO ART. 475 DO CC – CONDENAÇÃO DA EMPRESA REQUERIDA EM PERDAS E DANOS – LUCROS CESSANTES – CABIMENTO – APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM FIXADO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-No presente caso,
mesmo que haja previsão contratual estabelecendo a rescisão unilateral, esta não deve se dá da forma feita pela empresa requerida. Ora, o autor cumpriu com o contrato firmado, pagando todas as parcelas que lhe cabia, entretanto, a parte ré deixou de entregar o imóvel na data avençada e, ainda, não efetuou a devolução dos valores pagos, devendo, pois, a apelada,
responder pelos prejuízos experimentados em razão do negócio desfeito.
Sendo assim, a melhor solução para o caso em análise, é o restabelecimento do contrato, na forma do artigo 475 do Código Civil, sendo devida a indenização pleiteada por perdas e danos.

2-
Há a presunção em favor do consumidor quanto aos lucros cessantes derivados do atraso na entrega do imóvel. Ora, se a requerida é única responsável pelo atraso da obra, é desarrazoado exigir do consumidor que arque com os custos desta demora. Assim, tendo sido a ré quem descumpriu o contrato, nada mais justo que também responda pelas consequências econômicas da transgressão, nos termos do art. 395 do CC. Desta feita, caracterizado o dano material e o dever de indenizar, devendo o total ser apurado em sede de liquidação de sentença, observando o término do período de tolerância até a efetiva entrega, no valor mensal de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), com a devida atualização.

3-
Estão configurados os pressupostos da indenização do dano moral, haja vista que, nos termos do art. 6º, inciso VI, c/c o art. 20, caput, ambos do CDC, a responsabilidade civil, nas relações de consumo, opera-se na modalidade objetiva, satisfazendo-se a pretensão indenizatória com a demonstração do dano (dano moral presumido, na hipótese dos autos) e do nexo de causalidade, exsurgindo o dever dos fornecedores ressarcirem os consumidores lesionados pelos danos suportados.

4-
Sopesando o transtorno suportado pelo autor, bem como o fato de que a indenização por dano moral deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), devidamente atualizado, se mostra em patamar adequado e justo para reparação financeira do dano, em harmonia com os parâmetros que devem ser observados e o caso em análise.

5-
Inversão do ônus sucumbencial. Condenação da empresa requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

6-
Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora.

Belém (PA),datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RUBENS NELSON ALVES NONATO
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Belém/Pa que, nos autos de
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO,
julgou improcedente a demanda, revogando a liminar concedida, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 03 (três) salários mínimos, tornando suspensa sua exigibilidade face o deferimento da gratuidade da justiça, tendo como ora apelada
PLENOTETO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

O autor, ora apelante, ajuizou a presente demanda, alegando que firmara contrato de compra e venda de imóvel com a requerida, e que mesmo estando em dia com suas obrigações contratuais, de forma imotivada, a empresa ré lhe enviou notificação comunicando a rescisão unilateral do contrato, razão pela qual pugnou pela declaração de nulidade da rescisão do contrato, bem como indenização por lucros cessantes e danos morais.

O feito seguiu seu regular trâmite até a prolatação da sentença, que julgou improcedente a demanda (ID Nº. 2307982).

Inconformado, RUBENS NELSON ALVES NONATO interpôs o presente recurso (ID Nº. 2307987), aduzindo a nulidade da rescisão, bem como o cabimento de indenização por danos materiais, na forma de lucros cessantes, e danos morais.

Ressalta que a empresa requerida se encontrava em mora com o autor em relação a entrega do imóvel, e ainda não devolveu os valores pagos.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de restabelecer o contrato e determinar o pagamento de danos morais e lucros cessantes.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 2307988), a empresa apelada refuta os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório que encaminho para inclusão na pauta virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a questão à análise da decisão “a quo” proferida pelo Juízo de 1º grau que julgou a demanda improcedente sob o argumento de inexistência de conduta ilícita perpetrada pela empresa requerida ao rescindir o contrato unilateralmente.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a empresa requerida, na verdade, a quando da rescisão do contrato, se encontrava em mora, não tendo entregado o imóvel na data avençada, mesmo considerando o termo aditivo firmado entre as partes, em que se postergou a entrega do bem (30.05.2012), objeto contratual.

Nesse sentido, mesmo que haja previsão contratual estabelecendo a rescisão unilateral, esta não deve se dar da forma feita pela empresa requerida. Ora, no presente caso, o autor cumpriu com o contrato firmado, pagando todas as parcelas que lhe cabia.

Entretanto, a parte ré deixou de entregar o imóvel na data avençada e, ainda, não efetuou a devolução dos valores pagos pelo autor. Importante ressaltar que a ação de consignação em pagamento foi julgada improcedente.

Assim, uma vez que a rescisão unilateral do contrato não foi feita da forma correta, a melhor solução para o caso em análise é o restabelecimento do contrato, na forma do artigo 475 do Código Civil, sendo devida a indenização pleiteada por perdas e danos.

No que tange aos lucros cessantes, estes representam os ganhos que o apelante razoavelmente deixou de auferir em razão do descumprimento contratual, devendo o juiz se valer do princípio da razoabilidade para arbitrar o valor da indenização, nos termos do art. 402 do CC.

O Superior Tribunal de Justiça, a respeito do tema, firmou entendimento, inclusive, no sentido de que, nas situações em que há atraso injusto na transferência ou entrega da posse, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes, nesse sentido, vejamos:

“Nos termos da Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a inexecução do contrato de compra e venda, consubstanciada na ausência de entrega do imóvel na data acordada, acarreta além da indenização correspondente à cláusula penal moratória, o pagamento de indenização por lucros cessantes pela não fruição do imóvel durante o tempo da mora da promitente vendedora. Precedentes.
(AgRg no AREsp 525.614/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 19/08/2014)”

Ademais, no contrato de promessa ou de compra e venda de imóvel, ainda que em construção, o descumprimento de prazo para entrega do bem subtrai do adquirente o exercício da posse, uso e administração que se reflete em valor econômico, seja por impedir a percepção de renda ou por motivar gastos que o adquirente não teria se o bem lhe fosse entregue. Orienta o precedente do e. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO DO CONTRATO. CULPA DA INCORPORADA. PERDAS E DANOS. 1.
Cabe a indenização "pelo descumprimento do prazo acertado para a entrega de imóvel, objeto de compromisso de compra e venda" (REsp nº 320.417/RJ, Quarta Turma, Relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 20/5/02). No caso presente, caracterizado o descumprimento do contrato por parte do incorporador, devida a indenização.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 523.139/RJ, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2004, DJ 02/08/2004, p. 373)

No caso em comento, há a presunção em favor do consumidor quanto aos lucros cessantes derivados do atraso na entrega do imóvel. Ora, se a requerida é única responsável pelo atraso da obra, é desarrazoado exigir do consumidor que arque com os custos desta demora. Assim, tendo sido a ré quem descumpriu o contrato, nada mais justo que também respondam pelas consequências econômicas da transgressão, nos termos do art. 395 do CC.

Desta feita, caracterizado o dano material e o manifesto o dever de indenizar, devendo o total ser apurado em sede de liquidação de sentença, observando o término do período de tolerância até a efetiva entrega, no valor mensal de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), com a devida atualização.

Ressalta-se, por oportuno, a desnecessidade de quantificar os lucros cessantes em sede de sentença, uma vez que o essencial para o desate da lide é a certeza acerca da existência da dívida, razão pela qual não há óbice algum quanto à determinação de apuração do valor em sede de liquidação.

No que concerne ao cabimento dos danos morais, observa-se que o descumprimento do contrato extrapolou a esfera do mero aborrecimento, a caracterizar a existência de inquestionáveis danos morais diante da frustração da expectativa dos consumidores.

Assim, estão configurados os pressupostos da indenização do dano moral, haja vista que, nos termos do art. 6º, inciso VI, c/c o art. 20, caput, ambos do CDC, a responsabilidade civil, nas relações de consumo, opera-se na modalidade objetiva, satisfazendo-se a pretensão indenizatória com a demonstração do dano (dano moral presumido, na hipótese dos autos) e do nexo de causalidade, exsurgindo o dever dos fornecedores ressarcirem os consumidores lesionados pelos danos suportados.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL. AUSENCIA DE INTERESSE RECURSAL PARCIAL. PRELIMINARES ACOLHIDAS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
É vedado ao autor requerer, em seara recursal, aquilo que não pleiteou na peça exordial do feito, sob pena de se incorrer em inovação recursal. Falta interesse recursal à parte se a sentença não lhe é desfavorável. A Segunda Seção do STJ fixou em recurso repetitivo a tese de que a cláusula penal estipulada exclusivamente contra o comprador de imóvel deve servir de parâmetro para a indenização em caso de descumprimento das obrigações contratuais pela empresa vendedora (TJ-MG - AC: 10000160069274002 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 08/10/0019, Data de Publicação: 10/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE HABITACIONAL - RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR PELOS DANOS MATERIAIS CAUSADOS - DANO MORAL RECONHECIDO. - Se o construtor não entrega o imóvel nos termos e tempo previstos pelo contrato, deve responder objetivamente pelos danos materiais causados, incluindo os aluguéis a que tiveram os contratantes de arcar. - A frustração imposta ao comprador que, diante do sonho da casa própria, termina por passar por enormes constrangimentos frente à inadimplência do construtor, importa em evidente reconhecimento do dano moral.
(Apelação Cível 1.0145.11.050350-8/001, Relator Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª Câmara Cível, julgamento em 18-04-2013, publicação da sumula em 26-04-2013)

COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL. A compra do imóvel gera expectativas, frustradas pelo atraso na entrega do imóvel. Dano moral configurado.
Verba indenizatória arbitrada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Recurso provido. (TJ-SP - APL: 10197644920178260554 SP 1019764-49.2017.8.26.0554, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 21/08/2018, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/08/2018)

No que diz respeito ao valor dos danos morais, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Sopesando o transtorno suportado pelos autores, bem como o fato de que a indenização por dano moral deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), se mostra em patamar adequado e justo para reparação financeira do dano, em harmonia com os parâmetros que devem ser observados e o caso em análise.

Assim, ratificando todo entendimento esposado, a sentença ora vergastada merece reforma total, a fim de que a ação seja julgada totalmente procedente, para restabelecer o contrato firmado entre as partes e, na forma do art. 475 do CC, condenar a empresa requerida por perdas e danos.

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar integralmente a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, julgando a demanda totalmente procedente, para restabelecer o contrato firmado entre as partes e condenar a empresa requerida ao pagamento de lucros cessantes a ser apurado em sede de liquidação de sentença nos limites estabelecidos no presente julgamento, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente atualizado, nos termos das súmulas 54 e 362 do STJ. Inverto o ônus sucumbencial, condenando a empresa requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

É COMO VOTO.

Belém/PA
, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

Belém, 24/09/2024